Tribunal: TJMT
Processo: 1015371-43.2021.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015371-43.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEDIAO MARTINS DE SOUZA - CPF: 027.118.881-26 (APELANTE), PALLOMA MENDES DOS SANTOS - CPF: 064.101.431-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PRCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA O PROVEU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA ROBUSTA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DANO MORAL FIXADO NO JUÍZO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E,
NES
T
A PARTE,
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 4 meses e 22 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira, nos termos do art. 129, § 9º, do Código Penal. A sentença também fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A defesa pleiteia, em síntese, (i) a absolvição por insuficiência probatória; (
ii
) subsidiariamente, a redução da pena-base e
a exclusão
da agravante aplicada; e (
iii
) o afastamento da condenação à reparação civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação por lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha; (
ii
) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista diante da alegação de aplicação equivocada da fração de aumento; (
iii
) determinar se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no juízo criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada por
L
audo
P
ericial que descreve múltiplas lesões corporais sofridas pela vítima, compatíveis com agressões físicas.

A autoria está demonstrada por depoimentos firmes e coerentes da vítima,
tanto
na fase inquisitorial
quanto
em juízo,
onde
relata agressões físicas iniciadas pelo apelante após discussão por ciúmes, com intenção manifesta de causar dano.

Em crimes de violência doméstica, a jurisprudência reconhece especial relevância à palavra da vítima, desde que corroborada por outros elementos probatórios, o que se verifica no caso concreto.

A tese defensiva de legítima defesa não encontra respaldo no conjunto probatório.

A existência de dolo restou evidenciada pela gravidade e extensão das lesões, bem como pelo contexto de violência doméstica, não se tratando de conduta culposa.

A embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal do agente, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

O pedido subsidiário de revisão da dosimetria não preenche o requisito da dialeticidade, pois a defesa baseia-se em premissas fáticas equivocadas e não impugna os fundamentos da sentença de forma concreta, o que impede seu conhecimento, conforme o art. 1.010, III, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

É cabível a fixação de indenização por danos morais no juízo criminal, nos termos do art. 387, IV, do CPP e da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 983, especialmente quando há pedido expresso do Ministério Público e manifestação de interesse da vítima, como no caso concreto.

A alegação de que o art. 17 da Lei Maria da Penha impediria tal fixação não procede, pois o dispositivo trata apenas da vedação à aplicação de penas alternativas, não da reparação civil.

Os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, nessa parte,
parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso quanto à
tese de revisão da
dosimetria da pena.

É cabível a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais no juízo criminal, nos casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, independentemente de instrução probatória
.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 28, II, 61, II, "f", e 129, § 9º; CPP,
arts
. 387, IV, e 3º; CPC,
arts
. 932, III, e 1.010, III; Lei n. 11.340/2006,
arts
. 5º, I, e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.916.517/AL, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.06.2025; STJ,
AgRg
no HC n. 987.827/MS, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 24.06.2025; TJMT, N.U 1003638-34.2022.8.11.0046, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 06.06.2025; TJMT, N.U 0003476-03.2018.8.11.0012, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 18.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
J
edi
ão

M
artins de
S
ouza
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e condenou o réu como incurso no art. 129, § 9º, do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica), com as implicações da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

A sentença
recorrida (ID.

291901392
)
fixou a pena em 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à vítima P
. M. dos
S.

Em suas razões recursais
(ID.

291901404
)
, a
d
efesa técnica do apelante,
a
presentada pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, alega, em síntese:

(i)
a
a
usência de provas contundentes quanto ao dolo do agente
, pleiteando a
absolvição do réu com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
;
(
ii
)
s
ustenta a
fragil
id
ade do conjunto probatório
, indicando contradições nos depoimentos prestados pela vítima, além de afirmar que as lesões decorreram de
conduta

defensiva

e acidental
do réu;

(
iii
)
c
aso mantida a c
ond
enação, requer
redução da pena-base
, sustentando
violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, especialmente quanto à fração de 1/4 aplicada na primeira fase da dosimetria, defendendo

a

adoção

de 1/6;

(
iv
)
r
equer, subsidiar
ia
mente, o
afastamento da condenação por danos morais
, por ausência de instrução específica quanto à extensão dos danos.

Em contrarrazões
(ID.
291901407
)
, o

Ministério Público Estadual

pugna:

(i)
p
ela
manutenção integral da sentença condenatória
;

(
ii
)
a
firma que a
materialidade está amplamente comprovada
pelo laudo pericial e pelas declarações da vítima, e que a
autoria é confirmada pelas versões harmônicas e coerentes da ofendida
em todas as fases;

(
iii
)
e
nfatiza a
especial valoração da palavra da vítima em crimes de violência

doméstica
, conforme pacífica jurisprudência do STJ;

(
iv
)
d
efende a validade da condenação por danos morais, por tratar-se de
dano
in
re

ipsa
, dispensando prova específica.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça
instada a se manifestar, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Dra.

Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, op
ina
pelo
desprovimento do recurso
, reafirmando:

(i)
a
existência de prova inequívoca da
materialidade e autoria
, consubstanciadas no
Laudo Pericial n. 1.1.02.2021.004408
-
01
e nas
declarações firmes da vítima
;

(
ii
)
a

irrelevância da embriaguez voluntária

como excludente de responsabilidade;

(
iii
)
a
correta aplicação da
agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal
, dada a relação íntima entre vítima e agressor;

(
iv
)
a

falta de interesse recursal
em relação ao requerimento da aplicação da fração de 1/6 para
a pena-base;

o
cabimento da indenização por danos morais
mesmo sem produção de prova específica, por tratar-se de
dano presumido
.

É o relatório.

À douta revisão
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA)

Em que pese
ter constado

na defesa
como pedido
subsidiário
será analisado antes do mérito posto que necessário verificar os requisitos de admissibilidade
.

As
razões recursais apresentadas neste ponto carecem de dialeticidade, requisito essencial para o conhecimento do recurso, conforme preconiza o art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal.

A
defesa fundamenta seu pedido de redução da pena em premissa fática equivocada, afirmando que o juízo sentenciante teria aplicado a fração de 1/4 (um quarto) na primeira e segunda fases da dosimetria, quando, na realidade, conforme se extrai da sentença condenatória (ID 291901392, pág. 9), foi aplicada exatamente a fração pleiteada pela defesa, ou seja, 1/6 (um sexto).
Ademais, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, e não em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, como alega a defesa.

Vejamos o trecho da sentença:

[...]
Portanto, considerando tais circunstâncias do delito de lesão corporal, fixo a pena-base,
exasperando-a em 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa
, em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção. Na segunda fase da dosagem, RECONHEÇO a agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em desfavor da vítima que era companheira do acusado, adequando à hipótese prevista no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, motivo pelo qual aumento a pena na fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena-base.
Dessa maneira, fixo a pena em 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
[...]

Observa-se, portanto, que a defesa impugna situação inexistente nos autos, deixando de atacar especificamente os fundamentos da sentença, o que configura ausência de dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre o desacerto da decisão recorrida, declinando os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca sua
reforma. Não basta, pois, a mera insurgência genérica ou baseada em premissas equivocadas.

Nesse sentido,
cita-se
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
habeas corpus
, no qual se pleiteava a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

2. O agravante foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 15 dias de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, e art. 330 do Código Penal, por transportar 31 kg de crack.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida é suficiente para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, considerando a alegação de que o agravante é primário, de bons antecedentes e sem dedicação a atividades criminosas.

4. A questão também envolve a análise do cumprimento do princípio da dialeticidade, que impõe ao agravante o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

III. Razões de decidir
.

5. O princípio da dialeticidade não foi observado, pois o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reafirmar argumentos já apresentados.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do agravo regimental.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não conhecido.

Tese de julgamento: "1
. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, impedindo o conhecimento do agravo regimental".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º;

Código Penal, art. 330; CPC, art. 1.021, § 1
º.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 525.324/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26.11.2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.479.068/SP, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17.10.2019.

(
AgRg
no HC n. 987.827/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

No mesmo sentido, este
E.
Tribunal de Justiça
assim tem se posicionado
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
RAZÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DOS MOTIVOS PELOS QUAIS PRETENDE O REEXAME DA SENTENÇA
. RÉU CONFESSO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS BRANDO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto e, ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003. A defesa limitou-se a reiterar genericamente o direito ao duplo grau de jurisdição, sem apresentar fundamentos fáticos ou jurídicos voltados à reforma da decisão.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto ao cumprimento do princípio da dialeticidade. III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar argumentos concretos e específicos contra os fundamentos da decisão impugnada, como condição para o regular processamento do recurso. 4.
A simples manifestação de inconformismo dissociada de qualquer fundamentação jurídica ou fática não configura impugnação válida, inviabilizando o contraditório e o exercício da jurisdição recursal
. 5. A confissão judicial do réu, aliada à fixação da pena no mínimo legal e à adoção do regime inicial mais brando, enfraquece qualquer plausibilidade recursal, tornando indispensável a apresentação de fundamentação específica para justificar a reforma da decisão. 6.
O art. 932, III, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º do CPP, autoriza o não conhecimento do recurso que deixa de impugnar, de forma clara e específica, os fundamentos da decisão recorrida.
7. A jurisprudência do STF, do STJ e deste Tribunal tem entendimento no sentido de que a ausência de dialeticidade constitui vício formal que impede o conhecimento do apelo, salvo nas hipóteses de nulidade ou ilegalidade flagrante, o que não se verifica no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
“A admissibilidade do recurso de apelação exige a observância do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve impugnar de forma clara, específica e fundamentada os argumentos da decisão recorrida. A ausência de motivação recursal apta a demonstrar o desacerto da sentença impede o conhecimento do recurso, por configurar ausência de interesse recursal e inobservância dos requisitos legais de admissibilidade.
(N.U 1003638-34.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira
Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025)
.

Por tod
o
exposto,

não conheço do pedido
nominado como
subsidiário de redução da pena-base e da agravante aplicada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

1.
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

A defesa sustenta a insuficiência probatória para a condenação, alegando ausência de
animus laedendi
na conduta do apelante, que teria apenas se defendido de agressão iniciada pela vítima.

Contudo, após análise detida dos autos, verifico que a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal estão devidamente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Laudo Pericial nº
.
1.1.02.2021.004408-01 (ID 291900960, págs. 26/31), que atestou a presença de
:

[...]
edema associado a equimose arroxeada na região
tenar
direita, com movimentos de flexão, extensão e rotação prejudicados por dor intensa. Equimose roxa na região malar esquerda e
carotidiana
esquerda. Ferida corto-contusa associada a edema no lábio superior. Escoriação na região malar direita. Posteriormente à esquerda, equimose violácea nos terços superior, médio e inferior do antebraço
[...]

Quanto à autoria, as declarações da vítima, tanto na fase inquisitorial
(ID.

291900960
págs. 8 e 9)
quanto em juízo
(ID.

291901388
)
, foram firmes e coerentes, descrevendo com detalhes as agressões sofridas. Em seu depoimento judicial, a ofendida relatou que o apelante, após discussão motivada por ciúmes, iniciou as agressões físicas,
desferindo-lhe
socos, chutes, puxões de cabelo, além de empurrá-la contra a parede, chegando a afirmar que iria matá-la
.

Importante ressaltar que
,
em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido
, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
, conforme cito
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, §13, E 147, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal
a quo
, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal e ameaça, no âmbito doméstico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição do envolvido, em razão da ausência de prova para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

2
. No ponto, salienta-se que, a palavra da vítima, quando coerente com outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica".
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.576.714/DF, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.916.517/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Da mesma forma, cito jurisprudência recente

d
este
Egrégio
Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra ex-namorada. II. Questão em discussão: A questão consiste em verificar se há provas suficientes para manutenção da condenação por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha,
considerando a tese defensiva de insuficiência probatória.

III. Razões de decidir 1. A materialidade e autoria estão comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito, depoimento coerente da vítima, declarações do policial militar que atendeu a ocorrência e testemunho do informante. 2.
Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso concreto.
3. O julgamento com perspectiva de gênero, conforme Protocolo CNJ, legitima a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência, em razão de sua vulnerabilidade, sem que isso implique desequilíbrio processual. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É válida a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica quando a palavra da vítima encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente em laudo pericial e depoimentos harmônicos colhidos sob o crivo do contraditório"
.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9º; Lei n. 11.340/06; CF/88, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDF 0004701-62.2019.8.07.0003; TJ-MT
00124997420198110064;

STJ
, HC 262.582/RS.

(N.U 0003476-03.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)

A alegação defensiva de que o apelante teria agido apenas para se defender de agressão iniciada pela vítima não encontra respaldo no conjunto probatório. Embora a ofendida tenha admitido que tentou se defender das agressões, deixou claro que a iniciativa partiu do apelante, conforme se verifica em seu depoimento
prestado em juízo
(ID.

291901388
)
:

[...]
Promotor
: Você chegou a agredir ele em algum momento? Nesse dia? Nesse dia? Vítima: Sim... eu tentei me defender...sim.
Promotor
: Você tentou se defender então? Vítima: Tentei.
Promotor
: Mas a agressão inicial foi dele? Vítima: Foi dele. A agressão inicial foi dele.
[...]
.

Quanto à alegação de ausência de dolo, também não merece acolhimento.

O conjunto probatório demonstra claramente a intenção do apelante em lesionar a vítima, não havendo que se falar em conduta culposa. A dinâmica dos fatos, as múltiplas lesões em diferentes partes do corpo da vítima e o contexto de violência doméstica evidenciam o
animus laedendi
.

Ademais, a alegação de embriaguez não afasta a responsabilidade penal do agente, conforme dispõe o art. 28, II, do Código Penal, segundo o qual a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal.

Portanto, estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como presente o dolo na conduta do apelante, não há que se falar em absolvição.

2
.
D
O PLEITO DE AFASTAMENTO DA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Por fim, a defesa pleiteia o afastamento da condenação em danos morais, alegando que tal indenização seria cabível apenas na esfera cível e que não haveria comprovação do prejuízo sofrido pela vítima.

Tal
pretensão merece
parcial
acolhimento.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal autoriza o juiz, ao proferir sentença condenatória, a "fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".

Especificamente nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos (Tema 983), fixou a seguinte tese:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

No caso em análise, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação de indenização por danos morais, conforme se verifica no trecho: "(...) inclusive impondo ao acusado o dever de reparação pelos danos causados à vítima, materiais e morais (CPP, artigo 387, IV)" (ID 291900980, pág. 1).

Ademais, a vítima manifestou expressamente
,
em audiência de instrução e julgamento
,
seu interesse na
fixação da
indenização, conforme consignado na sentença: "Destaca-se que a vítima manifestou em audiência de instrução e julgamento que tem interesse na
indenização por
todo sofrimento
que passou na situação de violência doméstica" (ID 291901392, pág. 7).

Quanto à alegação de que o art. 17 da Lei nº 11.340/2006 vedaria a aplicação de prestações pecuniárias, cumpre esclarecer que tal dispositivo
se
refere

apenas às penas alternativas de prestação pecuniária, não abrangendo a reparação civil dos danos causados pelo crime, que possui natureza jurídica distinta.

Considerando que o apelante é assistido pela Defensoria Pública, presume-se sua hipossuficiência econômica, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Desse modo, mostra-se razoável a
redução da indenização para o valor correspondente a 1 (um) salário
-
mínimo vigente
, medida que preserva o caráter pedagógico da reparação sem impor sacrifício desproporcional à sua condição financeira.

4.
DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.” (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
dissonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
, CONHEÇO
em parte
do recurso e
, nes
t
a parte,

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025